Tribunal: STM
Processo: 7000729-11.2023.7.00.0000
Classe: RECURSO DE OFÍCIO
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
EMENTA: RECURSO DE OFÍCIO. REABILITAÇÃO CRIMINAL. CUMPRIMENTO INTEGRAL DOS PRESSUPOSTOS MATERIAIS E TEMPORAIS DE ADMISSIBILIDADE DO PEDIDO. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. Os requisitos do pedido de reabilitação presentes na legislação castrense foram devidamente preenchidos. Demonstrados, nos autos, o decurso do lapso temporal superior a cinco anos após a extinção da punibilidade, o domicílio no país, bem como juntadas certidões criminais negativas, além da inexistência de dano a ser reparado, é possível inferir que o requerente não tornou a delinquir, demonstrando total recuperação social. Não provimento do recurso ex officio. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 13/11/2023
RECURSO DE OFÍCIO Nº 7000729-11.2023.7.00.0000/RJ
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 4ª AUDITORIA DA 1ª CJM -
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - RIO DE JANEIRO
RECORRIDO: FERNANDO DOS SANTOS
ADVOGADO(A): RAQUEL MACHADO DE ANDRADE (OAB RJ173580)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO DE OFÍCIO, PARA CONFIRMAR A CONCESSÃO DE
REABILITAÇÃO AO SO REFM FERNANDO DOS SANTOS, COM
FUNDAMENTO NO ART. 134 DO CPM, C/C O ART. 651 E SEGUINTES DO
CÓDIGO PROCESSUAL CASTRENSE. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. LUCIANO MOREIRA GORRILHAS.
RELATORA DO ACÓRDÃO: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

RECURSO DE OFÍCIO Nº 7000729-11.2023.7.00.0000/RJ
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 4ª AUDITORIA DA 1ª CJM - JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO - RIO DE JANEIRO
RECORRIDO: FERNANDO DOS SANTOS
EMENTA
RECURSO
DE
OFÍCIO.
REABILITAÇÃO
CRIMINAL.
CUMPRIMENTO
INTEGRAL
DOS
PRESSUPOSTOS
MATERIAIS E TEMPORAIS DE ADMISSIBILIDADE DO
PEDIDO. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
Os requisitos do pedido de reabilitação presentes na legislação
castrense foram devidamente preenchidos.
Demonstrados, nos autos, o decurso do lapso temporal superior a cinco
anos após a extinção da punibilidade, o domicílio no país, bem como
juntadas certidões criminais negativas, além da inexistência de dano a
ser reparado, é possível inferir que o requerente não tornou a delinquir,
demonstrando total recuperação social.
Não provimento do recurso ex officio. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig
Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata
do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em negar provimento ao Recurso
de Ofício, para confirmar a concessão de reabilitação ao SO Refm FERNANDO
DOS SANTOS, com fundamento no art. 134 do CPM c/c o art. 651 e seguintes do
Código Processual Castrense.
Brasília, 13 de novembro de 2023.
RELATÓRIO
7000729-11.2023.7.00.0000
40001356870 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de reexame necessário da Decisão prolatada pelo Juiz Federal
da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª CJM que concedeu reabilitação criminal ao
SO Refm FERNANDO DOS SANTOS, com fulcro no art. 654 do CPPM c/c o art.
135 do CPM.
O SO Refm FERNANDO DOS SANTOS foi processado, julgado e
condenado, em 11/12/2006, pelo Conselho Permanente de Justiça para a Marinha, na
Ação Penal Militar nº 16-90.2003.7.01.0401, à pena de 7 (sete) anos de reclusão pela
prática do crime previsto no art. 205, caput, do Código Penal Militar (evento 8, doc.
2, fl. 1).
Os autos subiram em grau de recurso para o Superior Tribunal Militar,
que manteve a condenação imposta ao agente (evento 8, doc. 2, fl. 2). O Acórdão
transitou em julgado em 2/5/2012 (evento 1, documento 5, fl. 3, do Processo de
Reabilitação nº 7000431-86.2023.7.01.0001).
A Execução da Sentença foi iniciada na 4ª Auditoria da 1ª CJM com o
cumprimento de mandado de prisão em 26/1/2007 e, posteriormente, foi declinada a
competência para a execução em favor da Vara de Execuções Penais do Rio de
Janeiro (evento 1, doc. 10, da Reabilitação).
A punibilidade foi julgada extinta pela VEP-RJ em 28/9/2010, devido
ao cumprimento da pena. Esta Decisão transitou em julgado em 5/10/2010 (evento 1,
doc. 5, fl. 2, da Reabilitação).
Em 5/5/2023 (evento 1, doc. 1), a Defesa constituída requereu a
reabilitação do agente sob o argumento de ter cumprido integralmente os requisitos
legais. Na oportunidade, acostou documentos, como certidões negativas de
antecedentes criminais e decisões proferidas na APM e na Execução (evento 1,
documentos 2 a 11, da Reabilitação). Posteriormente, complementou com outras
certidões e com comprovantes de residência (eventos 12 e 16 da Reabilitação).
A Defesa, em sua peça, aduziu que houve o transcurso de cinco anos
desde a extinção da punibilidade e que o reabilitando manteve residência e domicílio
neste país, bem como sempre demonstrou bom comportamento público e privado.
Instado a se manifestar, o Parquet castrense manifestou-se
favoravelmente ao pedido formulado para conceder ao requerente a reabilitação
(evento 18 da Reabilitação).
O Juiz Federal da Justiça Militar da 4ª da Auditoria da 1ª Circunscrição
Judiciária Militar, diante das informações, decidiu pelo deferimento do pedido de
reabilitação, dando ensejo ao cancelamento dos antecedentes criminais do
reabilitando, na forma do art. 135 do CPM (evento 23 da Reabilitação).
7000729-11.2023.7.00.0000
40001356870 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Determinou-se, juntamente, a remessa de ofício dos autos ao STM, em
respeito ao duplo grau de jurisdição, em consonância com o art. 654 do CPPM, que
versa sobre a exigibilidade de recurso de ofício da decisão que conceder a
reabilitação.
As partes, manifestando-se cientes acerca do Decisum, deram-se por
satisfeitas (eventos 26, 29 e 31 do Processo de Reabilitação).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do
Subprocurador-Geral Dr. LUCIANO MOREIRA GORRILHAS, pronunciou-se pelo
desprovimento do presente Recurso, para manter na íntegra a Decisão vergastada
(evento 11).
É o breve Relatório.
VOTO
O recurso é cabível e interposto de acordo com os ditames processuais
castrenses, pelo que deve ser conhecido.
Após detida análise dos autos, é possível inferir que o requerente não
tornou a delinquir, demonstrando plena recuperação social. Tal entendimento
exsurge do acervo documental elencado nos autos.
Os documentos que se julgaram necessários para a concessão da
medida, listados no art. 652 do CPPM, encontram-se juntados aos autos: certidões
negativas de antecedentes criminais (evento 1, docs. 6, 7, 9 e 11; e evento 16, doc. 2,
da Reabilitação) e comprovantes de residência (evento 1, doc. 4; e evento 12, docs. 2
a 27, da Reabilitação).
Atendida está a observância do prazo de 5 (cinco) anos do § 1º do art.
134 do CPM, tendo em vista a data de extinção da pena privativa de liberdade em
28/9/2010.
Foram cumpridos os requisitos exigidos para a propositura do pedido
de reabilitação, visto que a efetiva constatação de domicílio no país ocorreu com a
apresentação de comprovantes de residência do último quinquênio, todos na comarca
de Duque de Caxias/RJ.
O bom comportamento público e privado do militar reformado restou
apurado, uma vez que o requerente não respondeu a outro processo, conforme se
observa nas certidões negativas de antecedentes criminais.
7000729-11.2023.7.00.0000
40001356870 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Inexistiu, outrossim, dano a ser reparado, sendo desnecessária
avaliação de eventual ressarcimento.
Frisa-se, pelo parecer da Procuradoria-Geral da Justiça Militar, que o
pedido se encontra bem fundamentado e que, em conformidade com os requisitos
previstos na legislação, há o preenchimento das premissas necessárias para tal.
Comungo, por conseguinte, do juízo exteriorizado pelo Magistrado da
4ª Auditoria da 1ª CJM, uma vez que o pedido atende plenamente os requisitos legais
previstos nos arts. 651 e 652 do Código de Processo Penal Militar. Ressalto que o
instituto pode ser concedido quando decorridos cinco anos da data em que foi extinta
a punibilidade do agente, somando-se a demonstração efetiva de bom
comportamento do requerente.
Nesse sentido, destaco os seguintes julgados unânimes desta Corte
Militar:
EMENTA: RECURSO DE OFÍCIO. REABILITAÇÃO DE MILITAR CONDENADO.
PREENCHIMENTO
DOS
REQUISITOS
PREVISTOS
NO
CÓDIGO
DE
PROCESSO PENAL MILITAR. COMPROVAÇÃO. NÃO PROVIMENTO DO
RECURSO. UNANIMIDADE. Recurso de ofício interposto contra a Decisão que
concedeu reabilitação a militar, cuja extinção da punibilidade foi declarada pelo
Juízo a quo, em função da extinção da pena. Consoante a dicção do art. 651 e
seguintes do Código de Processo Penal Militar, a reabilitação poderá ser requerida
quando ultrapassados 5 (cinco) anos da extinção da pena ou de sua execução.
Comprovado nos autos que o Sentenciado cumpriu os requisitos elencados no art.
134 do Código Penal Militar e nos arts. 651 e 652 do Código de Processo Penal
Militar, não merece reparo a Decisão recorrida. Negado provimento ao Recurso.
Decisão por unanimidade. (Superior Tribunal Militar. RECURSO DE OFÍCIO nº
7000162-77.2023.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) CARLOS VUYK DE AQUINO.
Data de Julgamento: 20/04/2023, Data de Publicação: 02/05/2023);
EMENTA: RECURSO DE OFÍCIO. REABILITAÇÃO CRIMINAL. CUMPRIMENTO
INTEGRAL
DOS
PRESSUPOSTOS
MATERIAIS
E
TEMPORAIS
DE
ADMISSIBILIDADE
DO
PEDIDO.
DESPROVIMENTO.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE. I - Os documentos juntados ao caderno processual demonstram
que se encontram satisfatoriamente preenchidos os requisitos necessários ao
deferimento do pedido de reabilitação criminal, consoante os artigos 651 e 652 do
Código de Processo Penal Militar. II - O requisito temporal foi cumprido, pois,
desde a data da extinção da pena privativa de liberdade até o pedido de
reabilitação, transcorreu período superior a 5 (cinco) anos, restando observado o
previsto no § 1º do art. 134 do CPM. III - Demonstrado, nos autos, o preenchimento
de todos os requisitos legais, de tal sorte que inexiste óbice ao deferimento da
reabilitação criminal pretendida pelo Recorrido e devidamente concedida, em
primeira instância. IV - Não provimento do recurso ex officio. Decisão por
unanimidade. (Superior Tribunal Militar. RECURSO DE OFÍCIO nº 7000832-
52.2022.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) LOURIVAL CARVALHO SILVA. Data de
Julgamento: 13/04/2023, Data de Publicação: 02/05/2023);
7000729-11.2023.7.00.0000
40001356870 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: RECURSO DE OFÍCIO. REABILITAÇÃO CRIMINAL. CUMPRIMENTO
INTEGRAL
DOS
PRESSUPOSTOS
MATERIAIS
E
TEMPORAIS
DE
ADMISSIBILIDADE DO PEDIDO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO
POR UNANIMIDADE. Os requisitos do pedido de reabilitação presentes na
legislação castrense foram devidamente preenchidos. Demonstrados nos autos o
decurso do lapso temporal superior a cinco anos após a extinção da punibilidade, o
domicílio no país, bem como juntados comprovantes de idoneidade moral e
certidões criminais negativas, além da inexistência de dano a ser reparado, é
possível inferir que o requerente não tornou a delinquir, demonstrando total
recuperação social. Não provimento do recurso ex officio. Decisão por
unanimidade. (Superior Tribunal Militar. RECURSO DE OFÍCIO nº 7000822-
76.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 04/02/2021, Data de Publicação:
17/02/2021).
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso de
Ofício, para confirmar a concessão de reabilitação ao SO Refm FERNANDO DOS
SANTOS, com fundamento no art. 134 do CPM c/c o art. 651 e seguintes do Código
Processual Castrense.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra
Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está
disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001356870v4 e
do código CRC 4146009a.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 30/11/2023, às 8:44:42
7000729-11.2023.7.00.0000
40001356870 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR